Tribunal: TJBA
Processo: 8031343-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031343-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: THARGUS RANIERI ROLDAO e outros

Advogado(s): THARGUS RANIERI ROLDAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS
E REFUTADAS MEDIANTE JULGAMENTO DE
HABEAS ANTERIORMENTE IMPETRADO. NÃO CONHECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA EXTREMA. MARCHA PROCESSUAL OBSTACULIZADA HÁ NOVE MESES POR DECORRÊNCIA DE INAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ACUSADO PRESO CAUTELARMENTE HÁ MAIS DE DOIS ANOS.
INEFICIÊNCIA DO APARELHO ESTATAL
QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA NEM SUPORTADA PELO PACIENTE.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO,
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por

THARGUS RANIERI ROLDAO
(OAB/DF 45.570)
,
em favor d
o Paciente
MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM,

aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS
/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea;
(ii)

perquirir se
há
periculum libertatis;
(iii)

analisar se restou configurado o
excesso de prazo da medida extrema;
(iv)
definir se

há prova que alicerce a imputação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
lgumas das teses defensivas aventadas através do presente
writ
já haviam sido deduzidas
perante este Tribunal, através do habeas de n.º 8000395-98.2024.8.05.0000, anteriormente impetrado em favor do ora Paciente,
e foram refutadas quando do julgamento daquela ordem, de sorte que não é possível conhecê-las.

4.
No que se refere à fundamentação do édito prisional, vislumbra-se que o Juízo de piso demonstrou a gravidade concreta das condutas imputadas,
a existência de diversas ações penais em trâmite contra o Paciente
e o correlato
periculum libertatis,

não havendo que se falar em inidoneidade do édito que decretou a medida extrema.

5.
Constata-se que a marcha processual está obstaculizada há nove meses por motivo que não pode ser imputado à Defesa, e, por conseguinte, tal mora não pode ser suportada pelo Acusado, havendo,
in casu,
inegável
violação
ao princípio da duração razoável do processo. Embora a Autoridade Impetrada tenha expedido diversos ofícios
requisitando/reiterando a juntada do relatório referente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão
, a delonga causada pel
a inação do
Delegado de Polícia é um retardo processual que deve ser compreendido como de responsabilidade do próprio Estado, de sorte que resta configurado o excesso de prazo da medida extrema.

6
. O Paciente foi preso na data de 26/05/2023, isto é, há mais de dois anos, a audiência de instrução finalizou-se há nove meses, e estão pendentes diligências de atribuição do Estado, entendidas pelo próprio Juízo primevo como “
pertinentes e necessárias”,

sem que haja motivo plausível para a
desídia
da autoridade policial, ente estatal
.
Destarte, é imperiosa a concessão da presente ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente, colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com imposição das cautelares diversas previstas no art.
319, incisos I,
III
e IV, do Código Processo Penal
(comparecimento periódico em juízo, mensalmente; proibição de manter contato com os corréus; proibição de ausentar-se da Comarca).

7.
A propósito,
“
o paciente se encontra preso preventivamente desde 21-3-2015, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, e a instrução criminal ainda não pode ser concluída diante da ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos, documento indispensável à comprovação da materialidade do tráfico de entorpecentes e cuja juntada já foi determinada pelo Togado, há mais de 20 (vinte) meses, na ocasião do recebimento da denúncia, restando evidenciada a ilegalidade da preventiva por excesso de prazo na formação da culpa
”,
e, por conseguinte,
“d
emonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassaram os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita”
(STJ, HC: 388361 SP 2017/0031134-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017,
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe 12/05/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

CONCED
IDO,

para revogar a prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo,
colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com imposição das cautelares diversas previstas no art.
319, incisos I,
III
e IV, do Código Processo Penal
(comparecimento periódico em juízo, mensalmente; proibição de manter contato com os corréus; proibição de ausentar-se da Comarca).

Tese de julgamento:

1.
“A
delonga
irrazoável
e injustificada
da marcha processual
causada pel
a inação do
Delegado de Polícia é um retardo que deve ser compreendido como de responsabilidade do próprio Estado,
e, por conseguinte, configura

o
excesso de prazo da medida extrema
”.

Dispositivos relevantes citados
:

art.
319, incisos I,
III
e IV, do Código Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC: 388361 SP 2017/0031134-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017,
Quinta Turma;
STJ, RHC: 47709 PI 2014/0109809-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2014,
Sexta Turma.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8031343-86.2025.8.05.0000,
impetrado pelo advogado
THARGUS RANIERI ROLDÃO
(OAB/DF 45.570), em favor do Paciente
MÁRIO JÚNIOR PEREIRA AMORIM
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
, e, nesta extensão,
CONCEDER
a ordem vindicada, para revogar a prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo,
colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com imposição das cautelares diversas previstas no art.
319, incisos I,
III
e IV, do Código Processo Penal
(comparecimento periódico em juízo, mensalmente; proibição de manter contato com os corréus; proibição de ausentar-se da Comarca)
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3.0
em favor de
MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM
(
filho de
Aracina Pereira Amorim e de Mario Meira Amorim, nascido em 21/06/1966,
inscrito no CPF
sob o
nº 571.772.526-49),
que deve ser imediatamente posto em liberdade
, se por outro motivo não estiver preso,
devendo ser advertido de que o descumprimento das cautelares ora impostas ensejará o seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06